Tribunal: TJSP
Processo: 1061755-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Reprovação na fase de exame de saúde – Prognatismo – Inaptidão da candidata por razões médicas que deve ocorrer com fundamento em motivos relevantes e não em mera potencialidade de restrição laboral – Laudo pericial do IMESC que não constatou o prognatismo da candidata - Discricionariedade da Administração

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Reprovação na fase de exame de saúde – Prognatismo – Inaptidão da candidata por razões médicas que deve ocorrer com fundamento em motivos relevantes e não em mera potencialidade de restrição laboral – Laudo pericial do IMESC que não constatou o prognatismo da candidata - Discricionariedade da Administração Pública que está limitada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Reintegração da candidata de rigor - Sentença mantida – Reexame necessário, por interposto, e recurso voluntário improvidos.